Tribunal: TJMT
Processo: 1006536-85.2023.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006536-85.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES - CPF: 010.463.841-98 (EMBARGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), DONDOCA BOUTIQUE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 27.600.895/0001-51 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
TAM LINHAS AEREAS S/A.

EMBARGADO(S):
ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES e Outro

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL NO TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJ
EITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para limitar danos materiais aos valores comprovados e determinar apuração de lucros cessantes em liquidação, além de redistribuir honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto (i) à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica; (
ii
) à análise dos danos morais sob os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (
iii
) aos danos materiais e lucros cessantes, bem como se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, assentando a incidência do CDC ao transporte aéreo doméstico, em consonância com a jurisprudência consolidada.

4. O dano moral foi reconhecido in
re

ipsa
em razão do extravio definitivo da bagagem, com fixação do quantum indenizatório segundo critérios de proporcionalidade e função pedagógica.

5. Os danos materiais foram delimitados com base na prova documental idônea, afastadas limitações contratuais incompatíveis com o regime consumerista.

6. Quanto aos lucros cessantes, houve reconhecimento da possibilidade jurídica, com determinação de apuração em liquidação por arbitramento diante da insuficiência probatória.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento exige a demonstração de tais vícios, não sendo suficiente a mera inconformidade da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o; CDC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS AEREAS S/A.

contra o acórdão em ID no
346282375
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recu
rso, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

(i)

excluir
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
exclusivamente em favor da pessoa jurídica recorrida Dondoca Boutique Vestuário E Acessórios Ltda.

(
ii
)

Limitar a condenação a título de danos materiais (danos emergentes)
aos valores efetivamente comprovados nos autos, no montante de
R$ 18.167,50 (dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
, afastada qualquer verba relativa à margem de lucro.
Por conseguinte, determinar que a apuração dos lucros cessantes seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos da fundamentação.

(
iii
)

redistribuir os honorários sucumbenciais
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, de modo que
a parte autora/apelada arque com 30% (trinta por cento)
da verba honorária sucumbencial, enquanto
a instituição financeira ré/apelante suporte 70% (setenta por cento)
das verbas fixadas no édito sentencial,
vedada a compensação
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mantendo-se,
quanto ao mais
,
inalterada
a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)”

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de
Omissão quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA); omissão quanto aos danos morais, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; bem como omissão quanto aos danos materiais e aos lucros cessantes.

Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 22, incisos I e X, 21, inciso XII, alínea “c”, 93, inciso IX, 174 e 178 da Constituição Federal, bem como dos artigos 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e 186, 927, 884, 944 e 732 do Código Civil, além do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, os Embargados apresentaram contrarrazões em ID.
351854890
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
TAM LINHAS AEREAS S/A.

EMBARGADO(S):
ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS AEREAS S/A.

contra o acórdão em ID no
346282375
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

(i)

excluir
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
exclusivamente em favor da pessoa jurídica recorrida Dondoca Boutique Vestuário E Acessórios Ltda.

(
ii
)

Limitar a condenação a título de danos materiais (danos emergentes)
aos valores efetivamente comprovados nos autos, no montante de
R$ 18.167,50 (dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
, afastada qualquer verba relativa à margem de lucro.
Por conseguinte, determinar que a apuração dos lucros cessantes seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos da fundamentação.

(
iii
)

redistribuir os honorários sucumbenciais
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, de modo que
a parte autora/apelada arque com 30% (trinta por cento)
da verba honorária sucumbencial, enquanto
a instituição financeira ré/apelante suporte 70% (setenta por cento)
das verbas fixadas no édito sentencial,
vedada a compensação
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mantendo-se,
quanto ao mais
,
inalterada
a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADOS: ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES e DONDOCA BOUTIQUE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias suscitadas pela empresa recorrente TAM LINHAS AEREAS S/A.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A tese recursal de que o caso seria regido exclusivamente pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou por tratados internacionais, como a Convenção de Varsóvia/Montreal, não se sustenta, dado tratar-se de transporte aéreo doméstico e não internacional.

A jurisprudência consolidada, inclusive nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, estabelece que em voos nacionais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação é irrestrita nas relações de consumo entre passageiro e companhia aérea.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.
SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1 .842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
15/6/2020. Óbice da Súmula 83/STJ.
2
.
O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8 .000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Da ausência de conduta ilícita praticada.

A empresa apelante sustenta, em síntese, a inexistência de conduta ilícita de sua parte, ao atribuir excludente de responsabilidade fundada em caso fortuito ou força maior, alegando, ainda, que o pleito indenizatório não merece prosperar, porquanto não restou demonstrada a responsabilidade civil da apelante e, consequentemente, o seu dever de indenizar, diante da suposta ausência de prova concreta do dano alegado.

Todavia, registre-se que a própria apelante reconheceu a ocorrência de extravio definitivo da bagagem, conforme se extrai do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) por ela emitido. Ademais, verifica-se que não houve restituição dos volumes, tampouco o pagamento de qualquer indenização na esfera administrativa.

A companhia aérea limitou-se a invocar, de forma genérica, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem, contudo, comprovar a existência de evento extraordinário ou inevitável apto a romper o nexo causal e afastar sua responsabilidade. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, diversamente das hipóteses de extravio temporário, o caso concreto revela extravio permanente de bagagem, uma vez que os volumes não foram devolvidos à autora, mesmo após o decurso de lapso temporal significativamente superior ao prazo regulamentar.

Com efeito, a não restituição da bagagem após o prazo máximo de 7 (sete) dias, previsto no art. 32, § 2o, inciso I, da Resolução no 400 da ANAC, caracteriza extravio definitivo, configurando falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo, senão vejamos:

“[...] Art. 32.
O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1o Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2o O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I -
em
até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; [...]” – grifo nosso

Dos danos materiais.

Não obstante as alegações deduzidas pela empresa recorrente, extrai-se dos autos que as recorridas instruíram a petição inicial com
notas fiscais idôneas
relativas às mercadorias transportadas, acostadas aos
Ids. 338599896 e seguintes
, emitidas em nome da própria empresa
e compatíveis com o período e o local da viagem
, o que evidencia que a aquisição dos bens ocorreu em Belo Horizonte, cidade onde a autora realizou a compra das mercadorias destinadas à revenda.

Aliás, o conjunto probatório revela que
as notas fiscais perfazem o montante de R$ 18.167,50

(dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
, valor que guarda plena correspondência com a atividade empresarial desenvolvida pela demandante, afastando qualquer dúvida quanto à origem, existência e valor dos bens transportados. Tal prova mostra-se
suficiente e adequada para a caracterização do dano material
, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, notadamente o
boletim de ocorrência
e o
Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB)
, os quais corroboram a ocorrência do extravio e o nexo causal com a falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de
declaração prévia de valor
não se sustenta como causa excludente ou limitadora da responsabilidade da transportadora. Isso porque, tratando-se de relação de consumo,
prevalece a responsabilidade objetiva do fornecedor
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

Ademais, o
art. 25 do CDC
é expresso ao
vedar cláusulas contratuais que impliquem limitação ou exclusão da responsabilidade do fornecedor em prejuízo do consumidor
, de modo que eventual exigência de declaração prévia de valor não pode servir como óbice à integral reparação do dano comprovadamente sofrido, sob pena de esvaziamento da proteção legal conferida ao consumidor.

Assim, demonstrado o prejuízo patrimonial por meio de prova documental consistente e harmônica com o restante do acervo probatório,
impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar
, não havendo falar em mitigação da responsabilidade da transportadora com base em formalidades contratuais incompatíveis com o regime protetivo do CDC.

Dos lucros cessantes.

No que concerne aos lucros cessantes, entendo assiste razão à empresa recorrente. Explico.

Embora seja juridicamente admissível, em tese, o reconhecimento do direito das recorridas à indenização pelos lucros cessantes decorrentes do extravio definitivo das mercadorias destinadas à revenda, a aferição concreta desse prejuízo exige juízo de natureza prospectiva, dependente de múltiplas variáveis de ordem econômica e mercadológica, tais como a margem real de lucro praticada, o histórico de vendas da empresa, os custos operacionais envolvidos, a política de precificação adotada e o comportamento da demanda no período das festividades de final de ano. Tais elementos, contudo, não se encontram suficientemente comprovados ou delineados nos autos na fase de conhecimento, o que inviabiliza a fixação segura do quantum indenizatório.

Com efeito, embora o contexto fático autorize concluir pela frustração de legítima expectativa de ganho, a definição precisa do percentual de lucro efetivamente perdido não se mostra passível de apuração segura com base no acervo probatório produzido, inexistindo nos autos elementos objetivos capazes de fundamentar, com grau adequado de certeza, a fixação imediata do quantum indenizatório.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da técnica prevista no artigo 509 do Código de Processo Civil, com o reconhecimento do direito material aos lucros cessantes, devendo a quantificação do prejuízo ser remetida à fase de liquidação de sentença, pelo critério do arbitramento, assegurado o contraditório entre as partes.

Aliás, tal entendimento encontra guarida na jurisprudência deste e. tribunal, conforme precedente abaixo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEMENTES DE PASTAGEM. BAIXA GERMINAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
LUCROS CESSANTES. QUANTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...] IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A constatação de vício de qualidade em sementes, aliada à comprovação do nexo causal com o prejuízo experimentado pelo produtor rural, enseja a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento;
2. Os danos emergentes somente podem ser fixados de forma líquida quando plenamente comprovados, devendo a quantificação dos lucros cessantes ser realizada, como regra, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento.”

(N.U 1007850-50.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 23/01/2026)

1.5. Da inexistência de dano moral indenizável e da inadequação do quantum indenizatório fixado em favor de Rosana Aparecida Souza Borges.

Como é sabido, o extravio permanente de bagagem, acarreta hipóteses que o dano moral se configura
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. Os transtornos suportados pelo consumidor, a frustração legítima da expectativa de restituição dos bens e o descaso no atendimento prestado pela companhia aérea evidenciam inequívoca violação à dignidade do passageiro, circunstâncias que, por si sós, são suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Com efeito, diversamente das situações de extravio temporário, a perda definitiva da bagagem agrava sensivelmente os dissabores experimentados pelo passageiro, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano e atingindo esfera relevante de sua personalidade, o que justifica a compensação pecuniária. Portanto, entendo cabível a indenização por danos morais, tal como reconhecido na sentença.

No que tange ao quantum indenizatório, igualmente não assiste razão à recorrente quanto à pretendida redução.

É que o valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais suportados pela parte recorrida Rosana Aparecida Souza Borges, mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, guardando plena conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, com o caráter compensatório da indenização e, ainda, com a finalidade pedagógica e preventiva que deve orientar a condenação, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela parte recorrente.

Assim, ausente qualquer excesso ou descompasso com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, impõe-se a manutenção integral do valor arbitrado, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
- MÉRITO - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] As empresas de transportes aéreos, respondem objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, do qual emerge o dever de indenizar quanto ao extravio de bagagem, sendo cabível a manutenção do quantum indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1001214-77.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, publicado no DJE 27/01/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM.
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano material, por sua própria natureza, não se presume, exigindo prova concreta de sua ocorrência e extensão, mediante apresentação de notas fiscais, fotografias da bagagem, orçamentos dos produtos ou outros elementos probatórios que permitam aferir o valor dos bens extraviados.

2. O extravio definitivo de bagagem configura dano moral in
re

ipsa
, presumido, que independe de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, sendo necessária a majoração do quantum indenizatório quando o valor fixado não se mostra suficiente para compensar adequadamente o dano e desestimular a repetição da conduta.

3. Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a condição
econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

(N.U 1052546-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 28/11/2025)

1.6. Da inexistência de abalo moral à pessoa jurídica.

Neste ponto, entendo que assiste razão à parte recorrente.

Cumpre salientar que, nos termos da Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral. Todavia, diversamente do que ocorre em determinadas hipóteses envolvendo pessoas naturais, o dano moral à pessoa jurídica não se presume, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma concreta, específica e idônea, a ocorrência dos alegados prejuízos de natureza extrapatrimonial, compreendida como a
reputação, o bom nome e a credibilidade no mercado
, não se mostrando suficientes
alegações genéricas ou meramente abstratas
acerca de supostos prejuízos à imagem institucional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do
art
. 1.007, § 2o, do CPC/2015. Precedentes. 1 .1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade
- não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes. 3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à
demandante .
4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

No caso em exame, não restou indubitavelmente comprovado o alegado abalo moral suportado pela pessoa jurídica Dondoca Boutique Vestuário e Acessórios Ltda., inexistindo nos autos elementos probatórios idôneos aptos a evidenciar a ocorrência de lesão à sua honra objetiva, consubstanciada em eventual prejuízo à sua reputação, ao seu bom nome ou à sua credibilidade perante terceiros.

Assim, ausente a demonstração de repercussão negativa de sua imagem no meio em que atua, não há falar em indenização por dano moral à pessoa jurídica, razão pela qual afasto a condenação imposta a esse título em favor da autora/recorrida.

Dos honorários sucumbenciais.

Como é sabido, o artigo 86, caput do Código de Processo Civil, é claro ao afirmar que nos casos de sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Senão vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Nesta senda, considerando que as partes foram vencidas e vencedoras na ação, entendo que deve ser redistribuídos os honorários sucumbenciais. Portanto, entendo que parte autora/apelada deve arcar com 30% (vinte por cento) da verba honorária sucumbencial, enquanto a empresa recorrente deve arcar com 70% (setenta por cento) das verbas fixadas no édito sentencial, sendo vedada a sua compensação.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

(i)

excluir
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
exclusivamente em favor da pessoa jurídica recorrida Dondoca Boutique Vestuário E Acessórios Ltda.

(
ii
)

Limitar a condenação a título de danos materiais (danos emergentes)
aos valores efetivamente comprovados nos autos, no montante de
R$ 18.167,50 (dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
, afastada qualquer verba relativa à margem de lucro.
Por conseguinte, determinar que a apuração dos lucros cessantes seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos da fundamentação.

(
iii
)

redistribuir os honorários sucumbenciais
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, de modo que
a parte autora/apelada arque com 30% (trinta por cento)
da verba honorária sucumbencial, enquanto
a instituição financeira ré/apelante suporte 70% (setenta por cento)
das verbas fixadas no édito sentencial,
vedada a compensação
, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mantendo-se,
quanto ao mais
,
inalterada
a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

No que concerne ao regime jurídico aplicável, restou expressamente consignada a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao transporte aéreo doméstico, em consonância com a jurisprudência consolidada, tendo sido, portanto, rejeitada e não ignorada a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Quanto ao dano moral, o julgado reconheceu sua configuração in
re

ipsa
em razão do extravio definitivo da bagagem, bem como examinou o quantum indenizatório à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, afastando a pretensão de redução.

No tocante aos danos materiais, houve análise da prova documental apresentada, considerada suficiente e compatível com a atividade exercida, sendo igualmente afastadas as limitações contratuais e a exigência de declaração prévia de valor.

Por fim, em relação aos lucros cessantes, o acórdão reconheceu sua possibilidade jurídica, mas consignou a ausência de comprovação suficiente, determinando a apuração em liquidação por arbitramento

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026